Tribunal: TJBA
Processo: 0000241-61.2004.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000241-61.2004.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA, THIAGO DE FARIAS CORDEIRO BORBA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. AUTORA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR PERÍCIA MÉDICA. SEQUELAS DE FRATURA DE COLUNA VERTEBRAL. DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO. GOZO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INACUMULABILIDADE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. VEDAÇÃO LEGAL. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO JUDICIALMENTE DEFERIDO (DCB). FIXAÇÃO NECESSÁRIA EM 22/03/2009. VÉSPERA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR IDADE. DESCONTO DOS VALORES PERCEBIDOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DETERMINAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIA QUE JÁ PERCEBE APOSENTADORIA POR IDADE. VALORES DEVIDOS LIMITADOS AO PERÍODO PRETÉRITO, COMPREENDIDO ENTRE A DIB (02/06/2003) E A DCB (22/03/2009). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000241-61.2004.8.05.0052, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.